Tribunal: STF
Processo: RE 1442961
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 



    1. A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae.



    2. Agravo interno não conhecido.